Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. “IFOOD” – DESCREDENCIAMENTO DE ENTREGADOR –APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO – AUTONOMIA PRIVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. De acordo com o art. 421 do Código Civil, “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”.
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais em que o autor afirma que foi descadastrado como entregador parceiro junto à plataforma ré, em decorrência de violação dos termos e condições de uso do iFood, porque “o login da sua conta iFood para entregadores foi realizado mais de uma vez em um celular detectado como suspeito. Isso pode indicar empréstimo ou aluguel da conta [...]”.
4. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Senão, vejamos. De acordo com os Termos e condições de uso iFood para entregadores (ID Num. 47711283 - Pág. 14), o perfil do autor (entregador) é “de uso pessoal e intransferível. A conta só poderá ser usada por você. Não compartilhe com outras pessoas seu e-mail de login ou senha, pois caso sua conta seja utilizada por outras pessoas, ela poderá ser desativada de forma permanente”.
5. Mais adiante (ID Num. 47711283 - Pág. 26), aquele normativo enuncia “[...] Sua conta será desativada definitivamente ou inativada temporariamente pelo iFood – sem notificação prévia- quando você: fizer mau uso, uso indevido ou abusivo da plataforma; descumprir o código de ética, [...]”.
6. Há prova nos autos que o recorrente praticou violação aos Termos e condições de uso da plataforma, na modalidade de empréstimo/aluguel de conta, como atestado no ID Num. 47711307 - Pág. 6. Por outro lado, as conversas de ID Num. 47711288 - Pág. 1 não comprovam tenha havido erro por parte da ré, tampouco que um dos interlocutores seja realmente preposto da empresa.
7. Com efeito, a empresa detém autonomia e liberdade para contratar. Não pode ser compelida a manter ou estabelecer a conta para a prestação de serviços de entrega de quem não atende as regras previamente estabelecidas e, como o autor, afronta os Termos e condições de uso. Nesse sentido, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos, motivo pelo qual deve ser mantida. Ante a ausência de ilegalidade contratual não há razões para condenação ao pagamento de danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.